Tribunal: TJBA
Processo: 8000373-27.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000373-27.2019.8.05.0255

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: FABRICIANO MAXIMIANO DOS SANTOS

Advogado(s): PAULO JOSE BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADA
.
TEORIA DA APARÊNCIA.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Itau BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que manteve, em parte, a sentença de primeiro grau, declarando o cancelamento do contrato nº 11665617, determinando a restituição, na forma simples, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e majorando a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais). O agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que o contrato foi celebrado com o Banco BMG S.A., sendo de responsabilidade exclusiva deste.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Banco Itau BMG Consignado S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação que discute contrato de empréstimo consignado; e (ii) sendo legítima a parte, se subsiste o dever de indenizar por danos materiais e morais pelo desconto indevido no benefício previdenciário do autor.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois, nos termos do art. 4º, I, do CDC, o consumidor é reconhecidamente vulnerável nas relações de consumo, não sendo possível exigir que ele tenha ciência sobre quais contratos foram cedidos em acordos empresariais internos entre instituições financeiras.

4. Aplica-se, ao caso, a teoria da aparência, uma vez que os documentos indicam o "Banco Itau BMG" como responsável por contratos de mesma natureza, levando o demandante a acreditar no envolvimento das duas casas bancárias, conforme entendimento consolidado nos Tribunais pátrios.

5. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a existência da contratação do serviço pelo consumidor, não tendo apresentado o contrato de empréstimo supostamente celebrado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC.

6. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, independe da existência de culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, fundamentando-se na Teoria do Risco Empresarial.

7. Mesmo na hipótese de fraude praticada por terceiro, aplica-se a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

8. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, sendo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) proporcional e razoável, conforme precedentes desta Corte de Justiça em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O Banco que integra
joint venture
ou conglomerado econômico para ofertar empréstimos consignados responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, decorrentes de contrato de empréstimo não firmado por este."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 4º, I; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80005882820168050216, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024;
TJ-BA - Apelação: 80158273320198050001, Relator.: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2024;
STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a preliminar suscitada
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.